Tribunal: STF
Processo: RE 162901
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  PIS. Decretos-leis
n.s 2.445/88 e 2.449/88: INCONSTITUCIONALIDADE.
       I.   -   O   Supremo    Tribunal   Federal   declarou   a
inconstitucionalidade  dos Decretos-leis n.s  2.445/88 e 2.449/88. RE
n. 148.754-RJ, Plenário, em 24.06.93.
       II. - R.E. conhecido e provido.